Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-84.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002014-84.2019.8.11.0003
EMBARGANTE:
JOAO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA POR MAIORIA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO
– CONSTATAÇÃO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante, pretendendo apenas a reanálise da matéria relativamente ao afastamento do dever de restituição em dobro do valor debitado da sua conta, bem como em relação ao indeferimento da reparação por dano moral.

Por outro lado, se não constou na publicação do acórdão o voto divergente e voto do segundo vogal, cujo teor é objeto do presente embargos, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar tais omissões, com a publicação completa do acórdão e abertura de novo prazo para as partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002014-84.2019.8.11.0003
EMBARGANTE:
JOAO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOAO GOMES DOS SANTOS

opõe recurso de embargos de declaração (ID

55487477), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 54936452, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, por maioria, rejeitou a preliminar e no mérito, por unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que houve omissão do voto divergente no acórdão, uma vez que a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada por maioria, contudo não constou o voto de acolhimento da preliminar pelo Des. Sebastião de Moraes Filho.

Alega ainda que há contradição com relação ao voto preliminar da segunda vogal, pois cita a vedação ao benefício da própria torpeza, no entanto, o consumidor esgotou as provas que conseguiu produzir, devendo ser observada a sua hipossuficiência e o fato de que não tinha como adivinhar qual seria a conclusão do magistrado em face das provas documentais já produzidas.

Defende a existência de dois pontos contraditórios em relação ao mérito do acórdão recorrido, quanto ao afastamento do dever de restituição em dobro do valor debitado da sua conta, bem como com relação ao indeferimento da reparação por dano moral.

Assevera que a comprovação da má-fé da instituição financeira é praticamente impossível para o consumidor, tendo em vista o cunho subjetivo.

No mais, insurge-se quanto à tese de que os danos sofridos não passaram de mero dissabor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID

57350499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002014-84.2019.8.11.0003
EMBARGANTE:
JOAO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que existem dois pontos contraditórios em relação ao mérito do acórdão recorrido, quanto ao afastamento do dever de restituição em dobro do valor debitado da sua conta, bem como com relação ao indeferimento da reparação por dano moral, uma vez que seria impossível a comprovação da má-fé da instituição financeira pelo consumidor, dado o seu cunho subjetivo.

No entanto, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, o que não ocorre nos autos.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por outro lado, verifica-se que de fato não constou na publicação do acórdão o voto divergente em relação à preliminar de cerceamento de defesa bem como voto da segunda vogal, cujo teor é objeto do presente embargos.

Portanto, constatada a omissão apontada, hão de ser acolhidos os aclaratórios para que a publicação do acórdão ocorra de forma completa, devendo-se abrir novo prazo para as partes.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios a fim de determinar nova publicação do acórdão recorrido na sua integralidade, com os votos vogais
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020